Tribunal: TJDFT
Processo: 0728865-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de antecipação da tutela formulado em razão de apelação interposta por DANILO ANTONIO DA SILVA SALDANHA, em face à sentença que julgou liminarmente improcedente a ação proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO AOCP. O pedido liminar foi indeferido em razão da necessidade de aprofundamento do acervo probatório e o requerente não interpôs recurso em face ao decisum (IDs 61705556 e 62835117). Em consulta ao andamento dos autos principais, verifica-se que o juízo de origem manteve a sentença de improcedência liminar e determinou a citação dos réus para contrarrazões à apelação interposta. Assim, encaminhe-se ofício à origem com cópia do requerimento inicial, decisão de indeferimento e certidão de transcurso de prazo (IDs 61497884, 61705556 e 62835117). Cumpridas as diligências, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46